Tribunal: TJDFT
Processo: 0718868-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0718868-47.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: WAGNER DE CASTRO ANDRADE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO 1. Trata-se de mandado de segurança (id 36197675) contra a ordem de bloqueio e penhora de R$ 16.471,78, exarada pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras no Proc. 0701976-03.2022.8.07.0020 em que se executa cédula de crédito bancário (R$ 236.344,54 – id 36197683). Alega, em suma, a ilegalidade da medida, dada a natureza salarial da verba, portanto, impenhorável. Esclarece que é titular da conta salário 713440085, agência 3328, Banco Santander, cujo numerário é automaticamente transferido para sua conta corrente 20475309, da mesma agência, na qual houve o bloqueio. Pede a concessão da liminar para determinar o desbloqueio e a transferência de R$ 16.471,78 para sua conta corrente 20475309, ag. 3328, do Banco Santander. 2. O impetrante carece de interesse-adequação. A ordem de bloqueio enseja manifestação do devedor perante o próprio Juízo que a proferiu (CPC 854, § 3o, I) e eventual interposição de agravo de instrumento ao qual pode ser concedido efeito suspensivo pelo Relator (CPC 1.015, § único, 1.019, I). O mandamus é meio processual inadequado para impugnar o bloqueio e penhora, ex vi da Lei 12.016, art. 5o, II, e STF 267, além da jurisprudência, verbis: EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU A INICIAL. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1 - Agravo Interno contra decisão do Relator que indefere a inicial de Mandado de Segurança impetrado contra suposta ilegalidade ou abuso de poder, consubstanciado na penhora sobre rendimentos de natureza alimentar (salário), no bojo de ação de execução de título extrajudicial. 2 - Na execução de título extrajudicial, contra a decisão que determina a penhora de rendimentos, é cabível inicialmente a apresentação de impugnação à penhora e, caso esta seja indeferida, abre-se a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC. O agravante nãos e utilizou dos meios de impugnação, optando por ingressar diretamente com mandado de segurança, o que não é admissível à luz do art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009 e da Súmula 267/STF. 3 - Agravo Interno conhecido e desprovido. (2a Câmara Cível, ac. 1.076.984, Des. Cesar Loyola, julgado em 2018); EMENTA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA PELO SISTEMA BACENJUD. CONTA SALÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MANUTENÇÃO DA PENHORA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL DA QUAL CABE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 5o, INCISO II DA LEI 12.016/2009. SÚMULA 267/STF. UTILIZAÇÃO DO "WRIT" COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do art. 5o, inciso II da Lei 12.016/2009 que dispõe sobre o mandado de segurança, não se concederá o referido remédio jurídico quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. 2. Se a decisão interlocutória atacada como ato ilegal, foi proferida pelo Juízo de 1o grau, em processo de execução, tão-somente para manter a penhora realizada pelo sistema BACENJUD na conta corrente do impetrante, não é cabível o mandamus, com pedido para exclusão da penhora, haja vista que existe recurso apropriado, ou seja, a decisão comporta o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC. A decisão judicial passível de ser atacada pelo writ deve ser manifestamente ilegal ou teratológica. 3. Admitir a utilização do writ para atacar decisão da qual comporta recurso próprio munido com efeito suspensivo, regulamente previsto na legislação processual civil, estar-se-á desvirtuando a finalidade do remédio jurídico. E mais, seria o mesmo que aceitar que o mandado de segurança seria sucedâneo do recurso não interposto. A via processual eleita, portanto, é manifestamente inadequada, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do Supremo Tribunal Federal - STF (Súmula 267 - "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição"). 4. Se o impetrante perdeu o prazo para interposição do agravo de instrumento, não pode utilizar do remédio jurídico para atacar a decisão judicial, tentando estender o prazo do recurso que perdeu, sob pena de fomentar a insegurança jurídica e, ainda, desvirtuar a finalidade dos recursos previstos na lei processual civil. 5. Ocorrendo o parcelamento da dívida, objeto da ação de execução fiscal, perante a Fazenda Pública, por óbvio o executado reconheceu o débito. Neste caso, deverá comprovar o efetivo parcelamento do crédito tributário e o regular cumprimento (pagamento) das parcelas, requerendo ao Magistrado da 1a instância o desbloqueio da verba penhorada que alega ser proveniente de salário/proventos. Portanto, descabido e sem qualquer utilidade o mandado de segurança manejado, por falta de interesse de agir do impetrante. 6. Ordem Denegada. (2a Câmara Cível, ac. 1.031.202, Des. Alfeu Machado, julgado em 2017); EMENTA AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. I - É inadmissível mandado de segurança impetrado contra ato judicial do qual caiba recurso com efeito suspensivo, art. 5o, inc. II, da Lei 12.016/09. Utilização do mandamus como sucedâneo recursal. Mantido o indeferimento da inicial por inadequação da via eleita. II - Agravo interno desprovido. (2a Câmara Cível, ac. 1.022.264, Desa. Vera Andrighi, julgado em 2017). 3. Indefiro a inicial – arts. 5°, II, e 10, da Lei 12.016/09, c/c CPC 485, I, c/c RITJDFT 226, I. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 13/06/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator